Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INIDONEIDADE DA TESTEMUNHA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS DOCUMENTOS. REJEITADA. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NEGOCIAÇÃO PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE VONTADE. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo prevê as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente da apelação. Não conhecimento do pedido subsidiário de arbitramento judicial do mandato oneroso.
2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A prova testemunhal foi valorada com base nas alegações apresentadas e foi atribuída uma dimensão de peso menor em comparação com as demais.
4. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. O acervo disponibilizado pela apelante não se trata de documento novo nem decorre de fato superveniente, pois se remonta, em tese, ao período de serviços prestados às apeladas. Trata-se de documentos antigos e existentes à época do ajuste. Preliminar rejeitada.
5. O art. 421 do Código Civil consagra o princípio da liberdade contratual. Trata-se de um dos pilares do direito contratual e representa a autonomia das partes em celebrar contratos e definir seu conteúdo. Promove eficiência e flexibilidade nas relações privadas.
6. O art. 107 do Código Civil estabelece o princípio da liberdade das formas e reforça a importância da autonomia da vontade para delinear - formalmente - os negócios jurídicos.
7. A validade do negócio jurídico requer: 1) capacidade do agente; 2) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e 3) forma prescrita ou não defesa em lei. (art. 104 do CC).
8. A prestação de serviços é espécie de contrato que compreende toda espécie de serviço lícito, material ou imaterial, que não estiver sujeito às leis trabalhistas, em que o tomador se obriga a pagar uma retribuição ao prestador (arts. 593 e 594, CC).
9. A fase de puntuação (negociação preliminar) estabelece os primeiros contatos entre os interessados – tomador e prestador. A interação, como regra, não tem caráter vinculante. A experiência ordinária indica que a contratação de serviços de valores vultuosos atrai a exigência de cautelas adicionais por parte dos interessados para a aproximação e ajuste de vontades (art. 375, CPC).
10. A dinâmica dos fatos evidencia que os contatos realizados pelas partes se limitaram a tratativas para o ajuste do contrato de prestação de serviços. Não há registros de conversas que indiquem que a demanda foi atendida.
11. Os pareceres de acesso apresentados pela apelante constituem etapa inicial de estudos para a formulação de um orçamento. Não podem ser equiparados a um projeto de instalação da usina fotovoltaica.
12. A falta de declaração de vontade, expressa ou tácita, por parte das apeladas compromete a celebração do negócio jurídico. Na hipótese, não houve a lavratura de um contrato escrito ou de um registro de sua manifestação. Ainda, o comportamento manifestado pelas apelantes aponta seu desinteresse pela proposta. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar seu direito (art. 373, I, CPC).
13. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.